Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento voluntário prazo legal que, todavia, não foi informado. CPC 523, §1o.
1. A quitação voluntária do débito no prazo legal desautoriza a incidência da multa cominada no CPC 523, §1o, mesmo diante da comprovação tardia do pagamento.
2. No entanto, a omissão em informar o pagamento ao Juízo ensejou a deflagração da fase de cumprimento, com trabalho do advogado do credor, o que torna devidos os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.